Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 531 DO STJ. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. EXCESSO. ÔNUS. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese de ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme o enunciado sumular n. 531 do STJ.
2. São inoponíveis as exceções pessoais ao portador dos cheques endossados, em conformidade com o princípio da boa-fé nos termos do art. 25 da Lei n. 7.357/85.
3. A circulação dos cheques gera a desvinculação do negócio jurídico originário, sobretudo em razão dos princípios da autonomia e da abstração. Assim, a alegada incorreção dos valores cobrados não pode ser examinada nesta via, porque reclamaria apuração sobre a origem dos títulos. E, mesmo que assim não fosse, seria vedada a discussão, porque a ré embargante, ora apelante, se limitou a deduzir argumentos genéricos, sem indicação do valor que entende devido, em contrariedade ao que determina o § 2o do art. 702 do CPC.
4. A par de tal quadro, se é incontroversa a emissão da cártula, o seu não pagamento, bem como a ausência de má-fé do portador, ora apelado, é impositiva a constituição de pleno direito do título executivo judicial, nos termos do § 8o do art. 702 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.